Tribunal: TCU
Processo: 003.625/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2972/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.625/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria Pereira Martins (XXX.649.692-XX); Elisete Araujo de Castro (XXX.155.692-XX); Evaldina Freitas Melo (XXX.905.662-XX); Ivaneide Teixeira do Carmo (XXX.071.752-XX); Leonicy Lino dos Santos (XXX.598.754-XX); Lucia Maria Lima Coutinho (XXX.543.063-XX); Magda Giovanna Souza Medeiros (XXX.046.162-XX); Marcia Maria Cavalcante Vanderlei (XXX.430.332-XX); Maria Lucia Silva Viana (XXX.527.582-XX); Vera Lucia Silva Aguiar (XXX.526.342-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.